Tribunal: TJDFT
Processo: 0005754-31.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. SEGUNDA FASE. SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER. DESPESA. COMPROVANTE. NÃO APRESENTADO. RESSARCIMENTO. DEVIDO.

1. Oportunizada à parte produzir as provas aptas a demonstrar os fatos alegados, não há que se falar em nulidade da sentença, por violação do princípio de vedação a decisão surpresa.

2. A ação de prestação de contas tem cabimento sempre que couber a alguém a administração de bens comuns ou de outra pessoa. É procedimento especial que se desdobra em duas fases, sendo que a primeira se limita, apenas, a verificar sobre a obrigatoriedade ou não de uma das partes prestar contas à outra, uma vez que a análise do conteúdo das contas apresentadas está restrita à segunda fase.

3. Ausente a comprovação das despesas realizadas pelo síndico, ônus que lhe cabe na segunda fase da ação de exigir contas, a restituição dos valores ao condomínio é medida que se impõe.

4. Preliminar de decisão surpresa rejeitada.

5. Recurso conhecido e desprovido.